Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. É admissível a penhora parcial de salário, bem como dos ganhos auferidos como trabalhador autônomo, para pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que os valores não comprometam a subsistência dos devedores e das famílias deles, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. A interpretação gramatical do texto do art. 833, IV e § 2o, do CPC/15 não esgota a hermenêutica jurídica na espécie, fazendo-se necessária a intelecção sistemática e teleológica da norma, sob pena de inobservância de garantias fundamentais como a duração razoável do processo e a efetividade da jurisdição, previstas nos arts. 4o e 8o do CPC/15 e art. 5o do CC.
3. A penhora mensal de 10% sobre o valor da remuneração líquida da Executada/Agravada atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não inviabilizando a subsistência digna dela, ao tempo em que garante a satisfação do crédito e atribui efetividade ao cumprimento de sentença.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.